Tribunal: TJDFT
Processo: 0755534-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR E DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAÇA DE PAGAMENTO DA DUPLICATA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FORUM SHOPPING. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial, determinando a remessa dos autos à comarca correspondente ao domicílio do devedor e ao local de cumprimento da obrigação, no âmbito de ação monitória fundada em duplicata mercantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de declínio de ofício da competência territorial, em hipótese de escolha injustificada do foro, dissociada do domicílio do devedor, do local de cumprimento da obrigação e da praça de pagamento do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a competência territorial seja, em regra, de natureza relativa, admite-se o controle judicial excepcional quando evidenciado abuso do direito de escolha do foro e afronta ao princípio do juiz natural.
4. Verifica-se que o negócio jurídico subjacente, a emissão e o protesto da duplicata, bem como o domicílio do devedor e da filial da credora que participou do negócio jurídico, concentram-se em comarca diversa daquela eleita pela parte autora.
5. A inexistência de vínculo territorial relevante com o foro escolhido e a reiteração de demandas ajuizadas sem conexão objetiva caracterizam prática de forum shopping.
6. Configurado o desvio de finalidade na eleição do foro, legitima-se o declínio de ofício da competência, a fim de preservar a adequada organização judiciária e a distribuição equilibrada da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítimo o declínio de ofício da competência territorial quando evidenciada a escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, em afronta ao princípio do juiz natural.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 46; 53, III, “b”; 63; 64; 5o; 6o.
· Lei no 5.474/1968, art. 17.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
· STJ, Súmula 33.
· TJDFT, Acórdão 1987089, 071952870.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 2059286, 073517049.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025, DJe 03/11/2025.